Tribunal: TJSP
Processo: 2070170-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus – Insurgência contra a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente - Sentença condenatória confirmada por esta E. Corte - Competência do C. STJ – Não conhecimento do writ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070170-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente FELIPE
SEBASTIAO PAES MARQUES e Impetrante AIRTON JOSÉ SINTO JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070170-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15072
2
Voto no 15072
Habeas Corpus no 2070170-65.2020.8.26.0000
Habeas Corpus Insurgência contra a expedição de
mandado de prisão em desfavor do paciente -
Sentença condenatória confirmada por esta E. Corte
- Competência do C. STJ Não conhecimento do
writ.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Airton
José Sinto Junior, advogado, em favor de Felipe Sebastião Paes Marques, apontando
como autoridade coatora o MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Santos.
Aduz, em síntese, que o paciente foi processado e condenado como incurso no
artigo 155, § 4o, IV, c/c artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e,
após recorrer em liberdade, aos 28/02/2019 foi expedido mandado de prisão em seu
desfavor. Ressalta que a r. sentença incorreu em flagrante ilegalidade quando da fixação
das reprimendas, bem como ao fixar o regime carcerário e negar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Requer, assim, concessão de liminar, a fim
de que seja determinada a “suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente”, e,
ao final, a concessão da ordem (fls. 01/09).
É o breve relatório.
O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual devido o imediato
julgamento da impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.
O que se tem é que o paciente foi condenado, aos 19/06/2017, como incurso
155, § 4o, IV, c/c artigo 180, caput, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e
20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, no piso legal, fixado o regime
fechado para o início de desconto da aflitiva, conforme sentença vista a fls. 12/21 e às fls.
273/274 dos autos da origem.
Inconformado, o paciente apelou, e aos 26/04/2018 esta E. 13a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070170-65.2020.8.26.0000 -Voto no 15072
3
Direito Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão de relatoria do Des. De
Paula Santos (fls. 355/369 dos autos da origem).
Nesse contexto, tem-se que a presente ação volta-se contra ato deste E.
Tribunal, para o fim de reformar o v. acórdão que manteve as penas e o regime fechado em
desfavor do paciente, não obstante sustente fazer jus à mitigação da reprimenda e do
regime carcerário, bem como à substituição da corporal por penas alternativas.
Destarte, pois, reafirmado o caráter substitutivo do acórdão em relação à
sentença, se o Tribunal confirmou a conclusão de primeira instância, determinando a
expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, claro que, ao assim decidir,
fez-se esta Corte autoridade coatora, responsável por eventual constrangimento ilegal que a
condenação possa ter representado para o paciente. E, em tais condições, não pode ser
revisor de seus próprios atos, o que deve ser feito pelo Tribunal hierarquicamente superior.
Assim, compete ao C. STJ a apreciação do presente writ, nos termos do artigo
105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal.
E ainda que assim não fosse, a pretensão não se admitiria nos limites estritos
desta via, pois a prova cuja análise se permite é apenas aquela necessária à verificação da
ocorrência do constrangimento ilegal manifesto. E em assim sendo, o abrandamento das
penas e do regime carcerário é questão a ser revisitada em recurso próprio ou revisão
criminal, e não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, do remédio heroico.
Mais a mais, nenhuma ilegalidade manifesta decorre da expedição de mandado
de prisão em desfavor do paciente, pois, como dito, amparado em decisão transitada em
julgado, para fins de início de cumprimento de pena (v. fls. 22).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
MARCELO GORDO
Relator